Tribunal: TCU
Processo: 020.215/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de dano ao erário na execução de ações do programa emergencial de distribuição de água potável no Semiárido brasileiro por intermédio de carros-pipa, denominado operação pipa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Michelly Nobre Silveira contra o Acórdão 1741/2025-TCU-Plenário , relator Ministro Augusto Nardes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Michelly Nobre Silveira para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar a recorrente e o Centro de Controle Interno do Exército, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.